Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM CRECHE. QUEDA DO BALANÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
I – A responsabilidade civil do Estado, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
II – O Estado não pode ser responsabilizado por todo e qualquer acidente havido nas dependências da escola, sob pena de convertê-lo em garantidor universal.
III – A orientação da Secretaria de Educação é de que as instituições educacionais parceiras na oferta de educação infantil somente acionem o Corpo de Bombeiros ou o SAMU em caso de acidentes graves, reservando, para os demais, a mera comunicação aos responsáveis.
IV – Não tendo sido demonstrado o nexo causal e a ilicitude do comportamento dos profissionais da creche, não há se impor a responsabilização do ente distrital.
V – Negou-se provimento ao recurso.